Tribunal: TJES
Processo: 0011812-84.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011812-84.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREWS BETZEL SANTANA e outros

APELADO: L.M. CONSTRUTORA LTDA. - ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.M. Construtora Ltda. - ME contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Andrews Betzel Santana, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a construtora a indenizar o autor pelos vícios construtivos identificados no imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais decorrentes da citação inválida e da ausência de produção de provas; (ii) analisar a legalidade da sentença sob o prisma da fundamentação e do cerceamento de defesa; (iii) avaliar a responsabilidade da construtora pelos danos materiais fixados com base em laudo unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidação da citação inicial não compromete o processo, pois a recorrente ingressou espontaneamente nos autos com a apresentação da contestação e, a partir de então, passou a integrar validamente a lide.

A parte foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, tendo permanecido inerte, o que configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o simples requerimento genérico de produção de provas não exime a parte da obrigação de especificá-las quando devidamente intimada.

A sentença enfrentou os principais argumentos da defesa e se fundamentou na ausência de impugnação específica ao laudo técnico apresentado pelo autor, o qual detalha com precisão os vícios construtivos, sendo instruído por elementos fotográficos e análises técnicas.

A responsabilidade do fornecedor, na relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente pode ser afastada por prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

A ausência de produção probatória por parte da construtora, que deixou transcorrer o prazo para especificação respectiva, impede a desconstituição dos elementos probatórios apresentados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa atinge a parte que, intimada para especificar provas, permanece inerte, não se caracterizando cerceamento de defesa.

Laudo técnico unilateral, quando elaborado por profissional habilitado e instruído com elementos objetivos, pode constituir prova suficiente da existência de vícios na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor, em contratos de consumo, é objetiva e independe de demonstração de culpa, bastando o dano e o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, §1º; 85, §11; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5005609-52.2021.8.08.0030, Rel. Desª Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21.03.2023, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011812-84.2017.8.08.0021

APELANTE: L.M. CONSTRUTORA LTDA. – ME

APELADO: ANDREWS BETZEL SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
L.M. CONSTRUTORA LTDA. - ME
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
ANDREWS BETZEL SANTANA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, alega a nulidade dos atos processuais posteriores à citação até seu comparecimento espontâneo ao processo, dado que o referido ato judicial foi realizado de modo inválido.

Ademais, sustenta que a sentença recorrida também é nula, porquanto proferida sem que fosse oportunizada a produção de provas, a ensejar cerceamento de defesa.

Na sequência, aduz que o
decisum

não foi bem fundamentado, por não ter apreciado todos os argumentos relevantes expostos na contestação.

No mérito, em linhas gerais, impugna o laudo pericial produzido unilateralmente, contesta os valores apresentados na planilha de serviços, que foram utilizados para a fixação dos danos materiais, e sustenta que os serviços foram prestados em conformidade com as normas técnicas e com o que foi solicitado pelo cliente, sendo que as anomalias estruturais apontadas são decorrentes do tempo de acomodação do imóvel ao solo e não de falhas técnicas na prestação do serviço.

Por fim, pugna pela dinamização do ônus da prova, para que este seja atribuído ao autor.

Pois bem.

Depreendo a arguição preliminar de nulidades processuais, com destaque para o cerceamento do direito de defesa, sob a assertiva de que o feito foi julgado antecipadamente sem que fosse oportunizada a produção de provas requeridas na contestação.

Contudo, tal não procede.

É fato que o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da citação da recorrente na decisão saneadora (fls. 230/231) e a análise da cronologia dos atos processuais revela que, após o comparecimento espontâneo da construtora aos autos, com a apresentação da contestação, em 13/08/2021, foi expedida intimação, via Diário da Justiça, para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

A referida intimação, publicada em 10/09/2021 (fl. 220), incluiu expressamente em sua lista de destinatários a então patrona da empresa requerida, Dra. Milene Yazeji Tomich Hadad Poloni, OAB/ES 24.275.

Assim, a partir do seu comparecimento espontâneo, a apelante passou a integrar validamente a lide e, por meio de sua advogada, foi devidamente intimada para o ato específico de detalhar as provas que desejava produzir.

Ocorre que, conforme certificado pela serventia à fl. 221, ambas as partes, embora devidamente intimadas, permaneceram silentes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para a especificação probatória.

A inércia da parte, quando devidamente instada para especificar as provas que pretende produzir, acarreta a preclusão do seu direito à instrução probatória. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a oportunidade para a dilação probatória foi concedida e não foi exercida pela própria apelante.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a formulação de pedido genérico de provas não dispensa a parte de responder à intimação para sua especificação, sob pena de preclusão.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. PROTESTO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA.
IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contestada a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário com lastro em falsidade de assinatura do aderente, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira Apelante. Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação.
[...] (TJES – AC: 5005609-52.2021.8.08.0030. Relatora: DESª CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA. Data de julgamento: 21/03/2023. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de publicação: 21/06/2023.

Assim, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, sendo mister ressaltar, inclusive, que
a sentença enfrentou adequadamente os argumentos da defesa ao assentar que a impugnação aos valores da planilha de custos veio desacompanhada de qualquer prova que a corroborasse, estando, pois, devidamente motivada, nos exatos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao mérito da demanda propriamente, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da construtora pelos vícios apontados e à adequação do valor da indenização.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do construtor, nesse âmbito, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

O fornecedor somente se eximiria de sua responsabilidade se comprovasse a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse cenário, denoto que o autor/apelado instruiu a petição inicial com um detalhado laudo de engenharia (fls. 49/97), que aponta, de forma minuciosa e com suporte fotográfico, uma série de vícios construtivos, como problemas na declividade do telhado, infiltrações, anomalias estruturais, falhas em instalações elétricas e hidráulicas e acabamentos defeituosos.

Tal documento, ainda que produzido unilateralmente, constitui prova robusta dos fatos constitutivos do direito do autor.

A apelante, por sua vez, embora tenha impugnado genericamente o laudo e os valores da planilha de custos, não se desincumbiu de seu ônus de produzir prova em sentido contrário, justamente por ter deixado precluir sua oportunidade de requerer a produção probatória em juízo.

Dessa forma, diante das provas carreadas aos autos pelo autor e da ausência de elementos de convicção em sentido contrário, mister a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)